Tribunal: TJSP
Processo: 1005066-94.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Apreensão de veículo em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária em garantia. Insurgência do embargante, aduzindo boa fé na aquisição do veículo alienado. Revelia do embargado. Irrelevância ante a inverossimilhança do suporte fático da pretensão. Ausência de prova da aquisição do bem, tampouco da posse de boa-fé do veículo. Transação

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Apreensão de veículo em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária em garantia. Insurgência do embargante, aduzindo boa fé na aquisição do veículo alienado. Revelia do embargado. Irrelevância ante a inverossimilhança do suporte fático da pretensão. Ausência de prova da aquisição do bem, tampouco da posse de boa-fé do veículo. Transação que, se realizada, não contou com a imprescindível aquiescência da financeira. Inteligência do artigo 399 do Código Civil. Negócio jurídico que não teria mesmo aptidão de produzir efeitos em relação ao credor fiduciário, porque não comunicado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005066-
94.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante SILVIO
HENRIQUE VIVIANI NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005066-94.2016.8.26.0482 -Voto no 6360
2

VOTO No 6360
APELAÇÃO No 1005066-94.2016.8.26.0482
APELANTE: SILVIO HENRIQUE VIVIANI NUNES
APELADO: ITAU UNIBANCO S/A
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 5a VARA CÍVEL
JUIZ: SERGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Apreensão de
veículo em ação de busca e apreensão fundada em contrato
com alienação fiduciária em garantia. Insurgência do
embargante, aduzindo boa fé na aquisição do veículo
alienado.
Revelia do embargado. Irrelevância ante a
inverossimilhança do suporte fático da pretensão. Ausência
de prova da aquisição do bem, tampouco da posse de boa-fé
do veículo. Transação que, se realizada, não contou com a
imprescindível aquiescência da financeira. Inteligência do
artigo 399 do Código Civil. Negócio jurídico que não teria
mesmo aptidão de produzir efeitos em relação ao credor
fiduciário, porque não comunicado. Sentença mantida por
seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.
Silvio Henrique Viviani Nunes opôs embargos de
terceiro contra Banco Itaú S/A., narrando a inicial que o embargante
adquiriu veículo RENAULT modelo CLIO HB, ano 2010, placas ERQ 16 41,
CHASSIS 8a1CB8V05BL6576 79, de Judite Vieira da Rocha, ré em ação de
busca e apreensão movida pelo embargado. Alega que o veículo foi
apreendido por ordem judicial emanada daquela ação, não podendo com
isso concordar, vez que vinha pagando as parcelas do financiamento
regularmente, inclusive tendo realizado acordo com a financeira. Alega
que houve pagamento substancial do contrato e defende ser possuidor de
boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005066-94.2016.8.26.0482 -Voto no 6360
3
A r. sentença de fls. fls. 161/168, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, carreando ao autor os ônus da
sucumbência.
Inconformado, apela o autor (fls. 170/180), sob os
benefícios da gratuidade judiciária, arguindo, em síntese, que é possuidor
de boa-fé, adimpliu as parcelas do financiamento e formalizou acordo com
a financeira, no entanto, o leilão do veículo não foi suspenso e, a despeito
da revelia da ré, sobreveio desfecho de improcedência da pretensão
deduzida. Salienta que 42 das 60 parcelas do financiamento foram pagas,
não sendo justo perder o veículo e os valores desembolsados. Ao final,
pede que o banco informe se houve saldo positivo com a alienação do bem,
em cumprimento ao artigo 2o, do Dec. Lei 911/69.
Recurso respondido (fls. 185/196).
Não houve oposição oportuna ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
O MM. Juiz de Direito a quo analisou de forma
detalhada todos os argumentos das partes, as questões controvertidas e a
prova trazida aos autos, de modo que se impõe apenas ratificar os
fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com o
qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não importa
em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp. 662.272-RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005066-94.2016.8.26.0482 -Voto no 6360
4
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e REsp. 599.092-AL,
Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e vem sendo amplamente
utilizada nesta Corte (cf. Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
ÁLVARO
PASSOS;
Apelação
n°
994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL;
Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. BERETTA DA SILVEIRA).
Aos sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada,
apenas no sentido de facilitar a compreensão da controvérsia pelo
colegiado, resta acrescer as seguintes ponderações.
Insurge-se o apelante contra a improcedência da ação,
porque perdeu o veículo, do qual tinha a posse, apesar de supostamente
vir honrando as parcelas do financiamento.
De proêmio, necessário assentar que, sem embargo da
revelia incorrida pelo apelado, não se há cogitar, no caso concreto em
apreço, da eclosão do efeito de presunção de veracidade dos fatos
alegados. Com efeito, segundo preconiza o artigo 345, inciso IV, do CPC, a
revelia “não produz o efeito mencionado no art. 344 se as alegações de fato
formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova
constante dos autos.”
De fato, mesmo considerando o caráter disponível do
objeto litigioso, os efeitos da revelia não contém a dimensão irrestrita
almejada pelo apelante em relação à presunção de veracidade dos fatos
alegados e não controvertidos, notadamente à vista da prova documental
carreada aos autos, que não confere verossimilhança aos fatos
constitutivos da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005066-94.2016.8.26.0482 -Voto no 6360
5
Precisas, sob este enfoque, as lúcidas considerações
extraídas do magistério de ARRUDA ALVIM, ainda sob a égide do revogado
CPC/73: “A função do art. 319, pois, mais precisamente, circunscreve-se à
eventual supressão do segmento probatório, subsequente à fase postulatória, se o
juiz, autorizado a isso, ex lege, entender que um ou outro fato, ainda não
especificamente provados, são dedutíveis, seguramente, da prova que existe, ou, de
forma muito excepcionalmente, são dedutíveis da narração, com leve início de
prova; vale dizer, tê-los-á como efetivamente ocorridos”. Assim, conclui: “O art.
319 não pode ser aplicado favoravelmente no que diz respeito às soluções de fato,
quando estas não se revestirem do requisito da credibilidade” (“Manual de Direito
Processual Civil”, vol. II, Ed. RT, 7a ed., p. 337 g.n.).
Pois bem.
Infere-se dos autos a inexistência de provas hábeis a
demonstrar a propalada compra do veículo pelo apelante. A
correspondência de fls. 20 e 35 está em nome de Judite Vieira da Rocha,
assim como o extrato do Detran (fls. 21 e 35).
As mensagens do celular retratadas as fls. 22/26 não
apontam o nome do apelante, limitando-se a denunciar o número da
parcela em atraso.
Ademais, o veículo estava na posse de outra pessoa,
quando apreendido, conforme se extrai da certidão do oficial de justiça
acostada a fls. 99.
Ainda que se admitisse a existência de compra e venda
do veículo entre o apelante e a mutuária Judite Vieira da Rocha, nenhum
efeito produziria o negócio jurídico perante o banco apelado, não
comunicado formalmente da suposta transação, como seria de se exigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005066-94.2016.8.26.0482 -Voto no 6360
6
Com efeito, a venda de veículo financiado para terceiro
depende de expressa anuência do financiador, tendo em vista o disposto
no artigo 299, caput, do Código Civil, segundo o qual “É facultado a terceiro
assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando
exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era
insolvente e o credor o ignorava”.
No caso, porém, isso não se verificou.
Ademais, tampouco se poderia cogitar da boa-fé do
apelante, a quem à evidência não era dado desconhecer o gravame
fiduciário pendente sobre o veículo, o que sequer refutado na petição
inicial, na qual referida, inclusive, a pendência de parcelas do
financiamento em atraso (fls. 02).
Pertinente, bem por isso, a diligente atuação do d. juízo
a quo (fls. 117), a despeito da revelia do apelado, ao lograr confirmação de
que o contrato de financiamento foi celebrado com Judite Vieira da Rocha,
a mora estava configurada e nenhum acordo havia sido comprovado (fls.
121/127).
Portanto,
como
anotado
pelo
d.
magistrado
sentenciante, “o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem, enquanto o
credor fiduciário exerce a posse indireta e tem a propriedade resolúvel do bem. Assim,
referido automóvel não integra o patrimônio do mutuário, mas o da Instituição Financeira
de modo que o negócio entre embargante e Judite não produziu nenhum efeito jurídico
válido. Para a financeira se o financiamento não foi liquidado, surge a oportunidade de
retomar o veículo via busca e apreensão. No caso de veículo alienado, o real responsável
pelo veículo continua sendo o contratante do financiamento, que permanece responsável
pelo pagamento das prestações do financiamento. Ou seja, se a pessoa para a qual o bem
alienado (veículo) for vendido não pagar as prestações do financiamento, o banco cobrará
do contratante do financiamento e não do comprador , em caso de dívidas e entrando com
processo de busca e apreensão contra este. É o caso dos autos. O terceiro só teria direitos
sobre o veículo caso comprovasse documentalmente ter assumido a obrigação de pagar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005066-94.2016.8.26.0482 -Voto no 6360
7
financiamento e apresentasse prova material do adimplemento contratual, prova
inexistente nos autos.”
Em igual sentido, julgou esta E. Corte Paulista:
“Contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Ação de
busca e apreensão. Pagamento da integralidade da dívida, mediante
depósito judicial realizado nos autos pelo embargante, no prazo previsto no
Decreto-Lei no 911/69. Rejeição do pedido era medida que se impunha.
Embargos de terceiro. Devedor fiduciante que, sem a anuência do
banco, alienou o veículo ao embargante. Contrato de compra e venda
que não produz qualquer efeito perante o credor fiduciário. De rigor a
improcedência do pedido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1003792-83.2016.8.26.0292; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018)”
À luz do raciocínio até então desenvolvido, o apelante
não faz jus a eventual crédito com a venda do veículo, como pretendido,
questão, de qualquer forma, alheia ao âmbito cognitivo restrito dos
embargos de terceiro.
Por todo o exposto, a solução de improcedência era
mesmo medida de rigor.
Dada a sucumbência integral do apelante nesta fase
recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor dado à
causa, à luz do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator